Tribunal: TJBA
Processo: 8054811-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054811-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DAISY RIBEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
LEOMAN BORGES MATOS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, YOLLE SOUZA SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE (PLANSERV). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MENOR COM GRAVES TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO (HIPÓXIA NEONATAL). NECESSIDADE DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES (PSICOMOTRICIDADE, MUSICOTERAPIA, PSICOPEDAGOGIA, ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA FAMILIAR). NEGATIVA DE COBERTURA PELO ESTADO SOB ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM REGULAMENTO (DECRETO ESTADUAL 9.552/05). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória de primeiro grau que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que o PLANSERV custeasse integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito à infante (incluindo psicopedagogia, psicomotricidade, musicoterapia e orientação familiar), sob pena de multa. Houve, ainda, interposição de Agravo Interno contra a decisão do Relator que denegou o efeito suspensivo ao recurso.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se é lícita a recusa de cobertura de terapias multidisciplinares não expressamente previstas no Decreto Estadual nº 9.552/05 (regulamento do PLANSERV) quando essenciais para menor com grave transtorno neurológico; (ii) analisar a prevalência do comando constitucional de proteção integral da criança frente às normas restritivas do plano de saúde de autogestão; e (iii) analisar a perda do objeto do agravo interno diante do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3.
A recusa de cobertura com base exclusiva no regulamento interno afigura-se abusiva, visto que a indicação do melhor tratamento constitui prerrogativa do médico assistente da paciente, não cabendo à operadora restringir metodologias terapêuticas voltadas à reabilitação e ao pleno desenvolvimento.

4.
Ocorreu consolidação jurisprudencial no STJ (EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP) estabelecendo que a taxatividade das coberturas em saúde deve ser flexibilizada em situações excepcionais, notadamente em se tratando de terapias multidisciplinares para o neurodesenvolvimento (como o TEA e paralisias/hipóxias), entendimento este positivado na Lei nº 14.454/2022.

5.
A proteção constitucional insculpida no art. 227 da CF assegura a prioridade absoluta aos direitos da criança, sobrepondo-se ao Decreto Estadual nº 9.552/05. Além disso, mesmo sendo o PLANSERV um ente de autogestão (inaplicabilidade direta do CDC pela Súmula 608/STJ), a jurisprudência pacificou a aplicação subsidiária das diretrizes da Lei dos Planos de Saúde e dos princípios contratuais da boa-fé objetiva, função social e dignidade da pessoa humana para coibir exclusões abusivas de terapias.

6.
O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a inexorável perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra o indeferimento liminar do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a negativa de cobertura pelo PLANSERV de terapias multidisciplinares prescritas pelo médico assistente a criança com graves transtornos do neurodesenvolvimento, sob a justificativa de não constarem no regulamento interno. 2. A mitigação do rol de coberturas impõe-se por força do art. 227 da CF, da Lei nº 14.454/22 e dos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, cabendo ao médico, e não ao plano de saúde, definir a terapia apropriada. 3. O julgamento do Agravo de Instrumento pelo Colegiado torna prejudicado o Agravo Interno que impugnava a decisão denegatória de efeito suspensivo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 227; Lei Federal nº 14.454/2022; Código Civil, arts. 113 e 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.886.929/SP; STJ, EREsp 1.889.704/SP; TJBA, Apelações Cíveis nº 0405140-15.2012.8.05.0001 e 8004745-82.2022.8.05.0103.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054811-79.2025.8.05.0000 e do respectivo Agravo Interno, em que é agravante
ESTADO DA BAHIA (PLANSERV)
e agravada
DAISY RIBEIRO DE JESUS
. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória recorrida, e, por corolário,
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto do relator.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06